Tribunal: STF
Processo: HC 77956
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-10-20
Data de publicação: 1998-10-20

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Art. 12, da Lei n.º 6.368/76.
3.
Embargos de declaração em que pretendeu o paciente discutir ponto
relativo à majoração da pena, imposta com base no art. 18, III, 2ª
parte, da Lei n.º 6.368/76. 3. Não há, na decisão, como dar-se pelo
alegado cerceamento de defesa. Os embargos foram rejeitados, porque
infringentes do julgado, no ponto dele objeto. 4. O
prequestionamento da matéria, de outra parte, está, à evidência,
caracterizado. 5. Relativamente à dosagem da pena, também, o pedido
não é de acolher-se, na via de habeas corpus. De fato, a pena mínima
do art. 12, da Lei n.º 6.368/76, sendo de três anos, fixou o acórdão
pena-base um pouco acima desse mínimo, em quatro anos, justificando,
por igual, a manutenção da majorante. 6. Habeas corpus indeferido.